Tribunal: TJMT
Processo: 0012881-04.2018.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012881-04.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENATO SILVA DA CRUZ - CPF: 029.404.901-04 (APELANTE), LEANDRO SANTANA DA SILVA - CPF: 719.262.671-68 (ADVOGADO), MARIANA JORGE DE SOUZA - CPF: 044.083.501-17 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO SILVA DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41) – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE - QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA – PALAVRA DA VÍTIMA COESA – ESPECIAL RELEVÂNCIA – PRETENDIDA A EXTIRPAÇÃO DA CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA – DANO MORAL – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – INDENIZAÇÃO FIXADA DE MANEIRA PROPORCIONAL - APELO NÃO PROVIDO.

“Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária
gratuita
, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, eis que é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.”
(TJ-MT – APL: 00284479820148110042). (N.U 0002940-21.2019.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021)

Os crimes ocorridos no âmbito de violência doméstica, valoriza-se como prova a palavra da vítima, assumindo crucial importância em razão da usual inexistência presencial de testemunhas em delitos desta natureza, devendo ser harmônica e possuir verossimilhança junto às demais provas colhidas.

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
(
REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018)

Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, não podendo ser elevado em excesso, para não caracterizar fonte de enriquecimento ilícito, bem como não pode ser arbitrado um quantum excessivamente baixo, anulando seu caráter punitivo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0012881-04.2018.8.11.0064

APELANTE: RENATO SILVA DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RENATO SILVA DA CRUZ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de n. 12881-04.2018.811.0064, Cód. 681464, que julgou parcialmente a denúncia para absolver o apelante do delito de ameaça (artigo 147, do Código Penal), nos termos do artigo 386, I, do Código de Processo Penal e condena-lo à pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção pela pratica da contravenção penal de vias de fato, tipificado no artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41 (Id. 81704043, p. 166).

Narra a inicial acusatória (Id. 81704043, p. 01):

“(...) em 16/9/2.018, por volta das 1h50min, na residência comum, localizada na Alameda das Açucenas, 1.202, Bairro Colina Verde, em

Rondonópolis MT, com consciência e vontade, com golpes, praticou vias de fatos contra a companheira Mariana Jorge de Souza; e, por palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a companheira Mariana Jorge de Souza, conforme BOPM 2018.290665 de fls. 2/3 e declarações vitimárias de fls. 9/10.

Consta que o denunciado e a vítima eram conviventes e tinham uma filha. Consta que o denunciado tinha ciúmes excessivo já tinha agredido a vítima.

No dia, horário e local dos fatos, o denunciado chamou a vítima para trocar a filha. Ao chegar no quarto, injustificadamente, o denunciado deu uma gravata na vítima, derrubou-a na cama, ficou sobre ela. Para se defender, a vítima conseguiu morder o denunciado que a soltou. Não

satisfeito, o denunciado disse que mataria a vítima.

Acionada, a polícia militar prendeu o denunciado em flagrante delito. A vítima representou criminalmente o denunciado e não se submeteu ao exame de corpo de delito. Interrogado, o denunciado confirmou ter agredido a vítima e negou as ameaças (...)”.

Nas razões recursais (Id. 81705460), a defesa de Renato Silva da Cruz postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a sua sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para atrair a condenação do apelado e, por fim, o afastamento da reparação a título de reparação dos danos causados à vítima ou a sua fixação em R$100,00 (cem reais).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo (Id. 81705467).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo não provimento do recurso (Id. 82681493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO SILVA DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto por Renato Silva da Cruz contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de n. 12881-04.2018.811.0064, Cód. 681464, que julgou parcialmente a denúncia para absolver o apelante do delito de ameaça (artigo 147, do Código Penal), nos termos do artigo 386, I, do Código de Processo Penal e condena-lo à pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção pela pratica da contravenção penal de vias de fato, tipificado no artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41
.

Dos benefícios da justiça gratuita

Alega a defesa que o apelante possui dificuldades financeiras, o impossibilitando de suportar o pagamento de custas e despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento, visto que é portador de necessidades especiais, tendo como renda única, uma aposentadoria de R$1.100,00 (um mil e cem reais).

Todavia, conforme cediço
a hipossuficiência do réu, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal.

Nesse sentido:

“Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária
gratuita
, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, eis que é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.”
(TJ-MT – APL: 00284479820148110042). (N.U 0002940-21.2019.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021)

Assim sendo, mantenho a decisão referente ao pagamento das custas processuais em desfavor do apelante.

Da pretendida absolvição nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

Analisando detidamente os autos, verifico que o decreto condenatório deve ser mantido.

A materialidade restou provada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 81704043, p. 05), pelo boletim de ocorrência (Id. 81704043, p. 03), bem como pelos depoimentos e declarações colhidos durante a persecução penal.

Da mesma forma, a autoria está devidamente comprovada, ante as declarações prestadas pela vítima. Senão vejamos.

O acusado, Renato Silva da Cruz, ao depor na fase policial (Id. 81704043, p. 14), negou ter agredido a sua companheira, afirmando que teria somente se defendido das agressões perpetradas pela vítima.

Declarou, ainda, que
“ao contrário do que sua convivente, Mariana, diz, ele é quem sempre pede para que a mesma vá embora mas ela começa a chorar e se nega a ir e ainda ameaça de não deixar o me ver a filha que tem em comum”.

Por sua vez, perante a autoridade policial (Id. 81704043, p. 13), a vítima
Mariana Jorge de Souza,
corroborada pelos depoimentos dos policiais militares
Lourival Batista da Costa (Id.
81704043, p. 06) e William Moacir Silva de Oliveira (Id. 81704043, p.09),

declarou que:

“(...)QUE, nesta ocorrência em evidência, a declarante esclarece que tudo começou porque RENATO lhe acusou de tê-lo chamado pelo nome do seu ex marido, fato que ocorreu pela manhã do dia anterior, até o momento em que a guarnição da polícia militar compareceu ao local para atendimento da ocorrência; QUE, a declarante estava na cozinha e seu filho estava dormindo no quarto; QUE, RENATO a chamou para trocar a filha pois, segundo o mesmo, ele não estava conseguindo; QUE, ao chegar no quarto, RENATO lhe deu uma gravata e ambos caíram sobre a cama, sendo que RENATO continuou lhe enforcando, ficando sob a mesma; QUE, a declarante conseguiu se virar e deu uma mordida na barriga de RENATO, quando então ele a soltou; QUE, a declarante ficou com um hematoma abaixo do olho esquerdo, mas não apresenta lesões, motivo pelo qual não manifesta desejo de se submeter a exame de corpo de delito; QUE, durante a situação, mais uma vez, foi ameaçada de morte”,

Já em Juízo, declarou que está convivendo novamente com o acusado, alterou a versão quanto à ameaça, confirmando somente a ocorrência das agressões, sem dar os detalhes apresentados na fase policial.

Nessa esteira, conforme consignado pelo juízo
a quo
, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e à autoria da contravenção penal de vias de fato.

Isso porque, é cediço que os crimes ocorridos no âmbito de violência doméstica, valoriza-se como prova a palavra da vítima, assumindo crucial importância em razão da usual inexistência presencial de testemunhas em delitos desta natureza, devendo ser harmônica e possuir verossimilhança junto às demais provas colhidas.

A propósito:

“ (...) 4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher"
(HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). [STJ, RHC 108.350/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019].

Assim, no caso dos autos, observo que as declarações apresentadas em Juízo pela vítima
Mariana Jorge de Souza,
corroboradas por outros elementos de provas, foram capazes de demonstrar a veracidade dos fatos em análise.

Diante do que foi exposto,
mantenho a condenação do acusado

Renato Silva da Cruz
, pela contravenção penal de vias de fato.

Da reparação dos danos causados à vítima.

Alega a defesa que a condenação acerca da reparação dos danos causados à vítima deve ser afastada ante a inexistência de instrução específica para apurar a dimensão dos danos e seus valores, contrariando o previsto pelo princípio do contraditório e da ampla defesa.

Caso não seja afastado, requer a redução da indenização em R$100,00 (cem reais), visto que o arbitramento em R$1.000,00 (um mil reais) deixou de considerar a dimensão dos danos para isso.

Sem razão a defesa quanto ao pleito de extirpação da indenização por dano moral.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 983, firmou o entendimento quanto à possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que haja requerimento expresso da acusação ou da vítima.

A propósit
o

[1]
:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

Assim, havendo pedido nos autos, independente de instrução processual, poderá o juízo condenar o acusado ao pagamento de danos morais, isso porque o não se mostra razoável exigir a instrução processual, a fim de aferir o dano psíquico, grau de humilhação ou demais variáveis, quando a própria conduta exercida pelo agressor já demonstra a desonra, descrédito e menosprezo à dignidade da vítima.

Por isso, ainda que não haja produção de provas quanto ao dano moral sofrido pela vítima, tal situação não impede o acolhimento do pedido, eis que o dano resta implícito nas atitudes perpetradas pelo agressor.

In casu
, constato que houve pedido expresso na denúncia sobre a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais, de sorte que o valor arbitrado deve ser mantido.

Quanto à irresignação defensiva acerca do valor arbitrado na sentença, alegando que seria excessivo e desproporcional à contravenção penal pelo qual foi condenado, constato, do mesmo modo, que não assiste razão à defesa.

Saliento que inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, não podendo ser elevado em excesso, para não caracterizar fonte de enriquecimento ilícito, bem como não pode ser arbitrado um quantum excessivamente baixo, anulando seu caráter punitivo.

Ainda, conforme entendimento da 6o Turma do Superior Tribunal de Justiça
"o juízo penal deve apenas arbitrar um valor mínimo, o que pode ser feito, com certa segurança, mediante a prudente ponderação das circunstâncias do caso concreto - gravidade do ilícito, intensidade do sofrimento, condição sócioeconômica do ofendido e do ofensor, grau de culpa, etc. - e a utilização dos parâmetros monetários estabelecidos pela jurisprudência para casos similares. Sendo insuficiente o valor arbitrado poderá o ofendido, de qualquer modo, propor liquidação perante o juízo cível para a apuração do dano efetivo (art. 63, parágrafo único, do CPP)"
(AgRg no REsp n. 1.626.962/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 16/12/2016).

In casu
, conforme consta dos autos, a
conduta do réu consistiu em dar uma “gravata” na vítima, enforcando-lhe por um período de tempo curto, visto que para se esquivar do acusado, a vítima teve que morder o seu abdômen, o que causou temor e sofrimento à vítima, ofendendo-lhe a integridade psíquica.

Embora tenha sido juntado nos autos extrato da conta corrente do acusado demonstrando o depósito de R$1.100,00 (um mil e cem reais), entendo não ter ficado comprovado que seria a sua única renda, até porque, o acusado é patrocinado por advogado constituído.

Assim sendo, entendo que as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a falta de comprovação nos autos sobre a incapacidade econômica do réu, indicam como razoável o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), como valor mínimo indenizatório.

À vista de todo o exposto, com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, para manter a condenação do réu pela contravenção penal de vias de fato, nos termos da sentença.

É como voto.

[1]

REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021